Tribunal: TCU
Processo: 001.606/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1000/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.606/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Negrao Santos Silva (XXX.883.217-XX); Domingos Savio Celin (XXX.428.337-XX); Etienne Zandomenico (XXX.791.407-XX); Jailson Xavier de Oliveira (XXX.002.777-XX); Joao Batista Queiroz (XXX.581.187-XX); Lucia Bise Lopes (XXX.095.357-XX); Reinaldo Pinheiro (XXX.153.637-XX); Roberto Konieczna Amaral (XXX.867.727-XX); Sidleia Bitti dos Santos (XXX.075.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.